Tribunal: TJDFT
Processo: 0749520-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0749520-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: SIDNEY VILA NOVA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTONIO JOÃO PEREIRA DE CARVALHO em face de SIDNEY VILA NOVA DE SOUSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0706898-12.2020.8.07.0003, condicionou a realização da diligência de penhora de veículo automotor à demonstração da localização do bem, nos seguintes termos: Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar efetivamente a sua localização, preferencialmente por fotografia ou outro meio idôneo. Em Decisão de ID 21665166, fora deferida a tutela de urgência para determinar que seja expedido novo mandado de avaliação e penhora do veículo requerido e intimou-se a parte Agravada para contrarrazoar, porém, esta deixou o prazo transcorrer in albis, conforme atesta Certidão de ID 22675188. Em Despacho de ID 24439103, intimou-se ambas as partes para manifestarem nos autos acerca da Decisão de ID 86244838 proferida nos autos da origem, deferindo a penhora sobre os direitos aquisitivos relacionados ao veículo alienado fiduciariamente, consoante informações obtidas via RENAJUD (ID 74557751 - processo de origem), indicando haver perda do objeto do presente recurso. Prazo transcorreu in albis, conforme Certidão de ID 24848132. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a Decisão que deferiu o pedido tutelado neste Agravo, autos de origem (processo no 0706898-12.2020.8.07.0003), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que proferida Decisão que defere o pedido tutelado por este recurso, em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de abril de 2021 15:20:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador